Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO REVISIONAL. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a apreciação do pedido revisional, após a desistência do pedido renovatório.
2. A Lei 8.245/1991 dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e prevê, em seu art. 71 e seguintes, a ação renovatória de contrato de aluguel. Trata-se de procedimento especial posto à disposição do locatário de imóvel utilizado para fim não residencial, como forma de proteger o fundo de comércio. Detém natureza dúplice, permitindo que não só o locatário demandante formule pretensão contra o réu, mas que este formule também pretensão contra o autor.
3. Segundo o art. 327 do Código de Processo Civil, é lícita a cumulação em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos. Desta feita, pode haver a cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual.
4. Na hipótese, houve a perda do objeto quanto ao pedido renovatório. Todavia, persiste interesse processual quanto ao pedido revisional de aluguéis, no período compreendido entre o fim do primeiro contrato de aluguel, acorrido no curso do processo, e o fim efetivo do segundo contrato de aluguel.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.